Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL FUNDADAS SUSPEITAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da busca pessoal, efetuada em conformidade com os termos do artigo 244 do CPP, quando precedida de denúncia anônima e posterior monitoramento.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas - em especial pelas declarações de testemunhas policiais; pelas declarações extrajudiciais dos usuários e pelas imagens da traficância - deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição. Logo, perfeitamente válidas as provas obtidas com a aludida diligência.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado tenham tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime, sendo que, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos nos autos, como apreensão de drogas e nas declarações dos usuários abordados logo após a compra do entorpecente.
3.1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais e para os depoimentos dos usuários abordados, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas.
4. A prática de mais de um verbo previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 não torna a conduta mais reprovável, eis que o referido crime é de ação múltipla, razão pela qual se afasta a valoração negativa da culpabilidade.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.